Tribunal: STF
Processo: ARE 1463350
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660 NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. São José dos Campos. Águas de Canindu II. Loteamento clandestino. Construção de segundo pavimento. Notificação preliminar e autuação. Desrespeito à ordem de paralisação e demolição. Alto risco de escorregamento do solo. Demolição. 
    1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso configure cerceamento de defesa. Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Os elementos acostados aos autos são suficientes para a compreensão e o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a pretendida elaboração de estudo técnico a fim de apurar a necessidade da demolição. Preliminar rejeitada. 
    2. Notificação preliminar. Autuação. Nulidade. Inexistência. A presunção de veracidade do ato administrativo, embora reconhecida alguma imprecisão do servidor municipal, permite concluir que a Notificação Preliminar de paralisação e demolição das obras em curso e o Auto de Infração foram entregues no local onde a ampliação se desenvolvia. Eventual imprecisão ou nulidade da intimação, de qualquer modo, não contamina o processo, em que a ré foi citada e apresentou, com mais amplitude, sua defesa. Não houve violação ao art. 5º, LV da CF. 
    3. Ampliação irregular. Notificação preliminar. Embargo da obra. A controvérsia tem sua gênese na ação civil pública nº 1008881-8.2016.8.26.0577, Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, em que o município foi compelido a impedir a edificação de novas construções nos loteamentos Águas de Canindu e Chácaras Havaí, por meio do poder de polícia, inclusive pela via judicial, procedendo ao embargo, interdição e demolição de novas obras até que os parcelamentos sejam eventualmente regularizados. A liminar foi concedida em 16-5-2016 e em 14-11-2019 a sentença foi confirmada pela 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Moreira de Carvalho, com trânsito em julgado. 
    4. Ampliação irregular. Embargo da obra. Desrespeito. Demolição. A ré admite ter construído um segundo pavimento sobre o previamente existente sem licença da administração. Sendo esta a causa do embargo administrativo imposto no curso das obras e do pedido inicial desta ação, não há como sobreviver a ampliação que destoa da lei local e implica em vedada expansão do loteamento clandestino em reflexa violação da ordem judicial. A classificação do local como área de alto risco (R3) surge como um argumento a latere, não como causa de pedir, e não comporta análise nesta via processual. A demolição não ofende o direito de moradia, o princípio da dignidade humana e a função social da propriedade, ante a sobrevivência do pavimento inferior onde os moradores residiam e continuarão residindo. Precedentes da Seção de Direito Público. Procedência. Recurso da ré desprovido.” (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República (CRFB), bem como a ofensa ao direito de moradia e aos princípios da dignidade humana e da razoabilidade, alegando para tanto o indeferimento de produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide, a falta de notificação preliminar do Município durante a obra, a possibilidade de regularização fundiária e os graves danos que a determinação de demolição do segundo pavimento do imóvel pode trazer. Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido, para extinguir o processo sem julgamento de mérito, ou a respectiva reforma, com o fim de julgar improcedente o pleito inaugural (e-doc. 12, p. 1-21).
    3. Em petição de aditamento ao extraordinário, protocolada posteriormente, a recorrente afirma também violados os arts. 6º e 23, incs. IX e X, da CRFB (e-doc. 12, p. 22-23).
    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo, ante a falta de repercussão geral e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (e-doc. 45).
    É o relatório. 
    Decido.
    5. De início, noto não ser possível analisar as matérias suscitadas na petição de aditamento ao recurso extraordinário, em virtude da preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade.
    6. No mais, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 339 e nº 660, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).
    7. Passando à análise do que sobeja neste recurso, tem-se que um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    8. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    9. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    10. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    11. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    12. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    13. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  
    14. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    15. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    16. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    17. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    18. No tocante ao caso concreto, observo tratar estes autos de ação em que a ora recorrente foi condenada a demolir o segundo pavimento erguido em seu imóvel, construído em área de risco, tendo em vista decisão proferida em ação civil pública, na qual se determinou ao Município de São José dos Campos que impedisse novas construções no parcelamento clandestino Águas de Canindu. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido que ilustra a controvérsia:  
    “5. Ampliação irregular. Demolição. A controvérsia tem sua gênese na ação civil pública nº 1008881-8.2016.8.26.0577, ajuizada pelo Ministério Público em face da Prefeitura Municipal de São José dos Campos tendo por objeto os parcelamentos clandestinos Águas de Canindu e Chácaras Havaí; o parquet pediu naqueles autos, inclusive liminarmente, que o município fosse compelido a impedir novas construções nesses locais até que os parcelamentos sejam eventualmente regularizados. A liminar foi concedida em 16-5-2016, com imposição de multa diária de R$-1.000,00 em caso de descumprimento (fls. 51/53 daqueles autos). A sentença, por sua vez, assim dispôs (fls. 499/503):
    (...)
    A sentença, confirmada pela 9ª Câmara de Direito Público, 14-11-2019, Rel. Moreira de Carvalho, condenou o município, dentre outros, a impedir a edificação de novas construções, por meio do poder de polícia, inclusive pela via judicial, se necessário, procedendo ao embargo, interdição e demolição de novas obras, sob pena de multa diária de R$-1.000,00 (fls. 499/503, 692/700, 764/772, 786/789 daqueles autos); em 20-11-2020 sobreveio o trânsito em julgado. 
    A ampliação realizada pela ré (construção de um segundo pavimento sobre o previamente existente), cuja demolição aqui se pretende, teve início anos após a concessão da liminar e é posterior inclusive à sentença e ao acórdão daquela ação. 
    6. A ordem de paralisação e demolição das obras decorreu da ampliação (construção de segundo pavimento) sem a prévia licença do município e em loteamento clandestino, infringindo não apenas o Código de Edificações como também a determinação judicial para que tais loteamentos fossem 'congelados', isto é, não ampliados. O município atuou a fim de conter a expansão e o adensamento do parcelamento clandestino e a desconsideração do embargo administrativo imposto representa não apenas afronta à lei, mas reflexamente também à ordem judicial. 
    O fato de o imóvel estar situado em área de alto risco (R3) não é o fundamento do pedido e não comporta apreciação neste momento e neste processo, configurando um fundamento a latere para a conduta da administração a conclusão é corroborada na réplica do município (fls. 98/105, especialmente fls. 104); e tanto não é a causa do pedido que a inicial se limita à demolição do segundo pavimento, construído sem autorização e em desobediência ao embargo, mantendo hígido o pavimento térreo construído anteriormente às decisões judiciais.
    7. Não vejo, como não viu o juiz, como ratificar a ampliação realizada pela ré sem licença da administração, em área irregular e em desobediência ao embargo imposto ainda no curso da obra. O município, por sua vez, está correto ao afirmar que atua com o intuito de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, em consonância com os art. 30 e 182 da CF e com a legislação infraconstitucional. A decisão não ofende o direito de moradia da ré, o princípio da dignidade humana e a função social da propriedade, ante a sobrevivência do pavimento inferior onde os moradores viviam e continuarão vivendo. A conclusão encontra ressonância em precedentes deste Seção de Direito Público para imóveis situados no mesmo loteamento Águas de Canindu II e inclusive na mesma Avenida Vicente Cintra de Oliveira:
    (...)
    O voto é pelo desprovimento do recurso da ré; majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantidos os demais termos da sentença.”
    19. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    20. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de novembro de 2023.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator